Tribunal: TCU
Processo: 026.970/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Isoares Martins de Oliveira conta o Acórdão 11315/2020-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e rejeitou os embargos de declaração por ele oposto contra o 9.344/2020 - 1a Câmara, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 6358/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou em débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. impor ao embargante multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos CPC (art. 1.026, § 2o), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante.